Tribunal: TJMT
Processo: 1010623-60.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010623-60.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (REQUERENTE), MATADOURO E FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 37.483.005/0001-22 (REQUERENTE), MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (REQUERENTE), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (REQUERENTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (REQUERIDO), REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI - CPF: 545.487.801-49 (REQUERIDO), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (REQUERIDO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI - CPF: 545.487.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO nº 1010623-60.2022.8.11.0000

EXCEPIENTE
:
INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA
e OUTROS

EXCEPTO
: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

TERCEIROS INTERESSADOS
: MARCELO SOUZA DE BARROS e OUTRA

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADOR - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DE IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA.

Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de desembargador, quando a situação não se subsome em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do excepto. Assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Incidente de Exceção de Suspeição
, arguido por
INBESP-INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA,
dos sócios da extinta
MATADOURO E FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME, ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA
e a
viúva ANA MARIA DE ARRUDA PAULA,
também representante do espólio

em face do
EXMO.

DES. JOÃO FERREIRA FILHO
, por interesse no julgamento da causa a favor de MARCELO SOUZA DE BARROS e REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI.

Informam os excipientes que
muito embora a sentença proferida nos autos
da
ação “
Declaratória de Nulidade ou Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda c/c Nulidades ou Anulações de Registros Imobiliários, Indenização por Perdas e Danos e Imissão de Posse

nº 0002430-19.2012.8.11.0002
” tenha sido conferido
exclusivamente para os excipientes

ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA e ANA MARIA DE ARRUDA PAULA,

na qualidade de sócios da extinta
MATADOURO E FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA,
e

os Excipientes tenham formalizado acordo com a também excipiente
INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA
, que está sob contestação dos Litisconsortes

MARCELO SOUZA DE BARROS e REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI no processo
nº 1035932-14.2021.8.11.0002
atualmente em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT), os
Litisconsortes, mesmo com ilegitimidade ativa,
promoveram o
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA
supracitada, autuada perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT) sob o
nº 1036985-30.2021.8.11.0002
.

Ponderam que ao analisar as questões preliminares arguidas pelos excipientes no cumprimento provisório de sentença em questão, o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande proferiu, em
09/05/2022
a sentença apelada,
EXTINGUINDO
a aludida
AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA nº 1036985-30.2021.8.11.0002,
sob duas precisas linhas argumentativas:

1º)
REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI como herdeira de
Inventário não concluído
, não detém legitimidade para promover execução de sentença em nome do ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA, por violar os
artigos 1.791, § único c/c 1.991 do Código Civil
;

2º)
MARCELO SOUZA DE BARROS teve o seu mandato revogado e não detém legitimidade para executar os direitos da sentença conferidos aos excipientes ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA e ANA MARIA DE ARRUDA PAULA, devendo ajuizar demanda autônoma para requerer o cumprimento das cláusulas do seu contrato de honorários, do qual a excipiente
INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA
, não fez parte, representando, pois, violação dos artigos 18 e 513 do CPC/15 a pretensão executiva de quem não é parte credora do título executivo judicial.

Declaram que os Litisconsortes
MARCELO SOUZA DE BARROS e REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI
interpuseram recurso de apelação no
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA nº 1035932-14.2021.8.11.0002
, e, no dia
24/05/2022
formularam o
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
autuado sob o
nº 1009836-31.2022.8.11.0000
, distribuído por prevenção ao
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
, por ser vinculado ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0002430-19.2012.8.11.0002.

No dia
25/05/2022
os excipientes apresentaram contestação a este
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL nº 1009836-31.2022.8.11.0000
, informando que a sentença dos autos da
Ação Declaratória de Nulidade ou Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda c/c Nulidades ou Anulações de Registros Imobiliários, Indenização por Perdas e Danos e Imissão de Posse

nº 0002430-19.2012.8.11.0002,

está sob julgamento do STJ no
AREsp 1.556.439/MT
e, em
16/05/2022
, o aludido processo da execução provisória foi suspenso pelo relator

Ministro JORGE MUSSI.

Aduziram que considerando que a pretensão dos Litisconsortes MARCELO SOUZA DE BARROS e REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI é o cumprimento provisório da sentença do
processo nº

0002430-19.2012.8.11.0002
que
foi suspenso
em
16/05/2022
pelo Ministro JORGE MUSSI do STJ, os excipientes manifestaram pela contestação à violação do artigo 520 do CPC/15 – sob o argumento de que
não se executa provisoriamente sentença de processo suspenso pelo tribunal competente
, no caso o STJ – pedindo
expressamente o indeferimento da Tutela Recursal
: “(...) por representar violação da decisão do STJ no
AREsp 1.556.439/MT
, que

suspendeu o processo em
16/05/2022
”.

Todavia, em
31/05/2022
o
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
DEFERIU
a
TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
, ignorando a comunicação da suspensão dos autos da
Ação Declaratória de Nulidade ou Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda c/c Nulidades ou Anulações de Registros Imobiliários, Indenização por Perdas e Danos e Imissão de Posse

nº 0002430-19.2012.8.11.0002
,

deferida em
16/05/2022
pelo
Ministro JORGE MUSSI
, Vice-Presidente do STJ, reportando-se à sua decisão provisória e monocrática no
RAI 1000706-17.2022.8.11.0000
que desde
10/05/2022
possui petição da excipiente
INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA
, comunicando sua PERDA DE OBJETO.

Na concepção dos excipientes, a decisão proferida em
31/05/2022
pelo
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
revela sua
parcialidade na lide
, com evidente suspeição por interesse no julgamento a favor dos Litisconsortes
MARCELO SOUZA DE BARROS e REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI
,

nos termos do
art. 145, IV, do CPC/15
, seja porque violou a suspensão do
Processo

nº 0002430-19.2012.8.11.0002
deferida em
16/05/2022
pelo
Ministro JORGE MUSSI
, Vice-Presidente do STJ, seja porque não analisou os fundamentos da sentença apelada, fundamentando-se em uma decisão monocrática do
RAI nº 1000706-17.2022.8.11.0000
que desde
10/05/2022
possui petição da excipiente INBESP comunicando sua PERDA DE OBJETO.

Asseveram ainda que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar em
10/12/2003
a
Exceção de Suspeição nº 31.579/2013
, à época sob a regra similar do
art. 135, IV do CPC/1973
que possuía idêntica regra do
art. 145, IV, do CPC/15
vigente, reconheceu a suspeição por interesse na conduta do magistrado que burlava decisões da instância superior para prejudicar a parte agravante.

Apontam que a atitude do
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO,
ao proferir a decisão de
31/05/2022
, deferindo o efeito suspensivo à apelação de MARCELO SOUZA DE BARROS e REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI em detrimento dos excipientes é similar às condutas reconhecidas como suspeição por interesse na causa no precedente
da Exceção de Suspeição nº 31.579/2013
supracitada.

E prosseguem:

“(...)
1º)
No caso do precedente da Exceção de Suspeição nº 31.579/2013, o magistrado suspeito negou o cumprimento do efeito suspensivo de sua liminar deferida pelo TJMT ao argumento de que “não saberia o seu alcance”.

No caso da decisão de 31/05/2022 (id 129971673) do Desembargador João Ferreira Filho houve conduta similar, porque ignorou que a sentença apelada extinguiu um pedido de execução provisória da sentença do processo 0002430-19.2012.8.11.0002, IGNORANDO a DENÚNCIA das Excipientes formulada em 25/05/2022 (id 129258699) de que em 16/05/2022
foi deferida a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo Ministro Jorge Mussi
, Vice-Presidente do STJ (
id 129259652
).

Ora, se o art. 520 do CPC admite apenas o “(...) cumprimento
provisório
da sentença impugnada por recurso
desprovido de efeito suspensivo
(...)” e as Excipientes comunicaram que em 16/05/2022 o STJ determinou a SUSPENSÃO DO PROCESSO objeto da sentença pretendida em execução provisória, o Desembargador João Ferreira Filho agiu de forma semelhante ao magistrado declarado suspeito no precedente da Exceção de Suspeição nº 31.579/2013,
pois “fez de conta” que não sabia que a SUSPENSÃO DO PROCESSO da sentença 0002430-19.2021.8.11.0002 determinada PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA não permitiria execução provisória por ordem de qualquer desembargador do TJMT !!!

2º)
No caso do precedente da Exceção de Suspeição nº 31.579/2013, o magistrado suspeitou ignorou que a Excipiente havia cumprido o disposto no art. 526 do CPC1973, e, chegou a comunicar tal descumprimento ao TJMT levando à indevida extinção do Agravo de Instrumento que foi restabelecido com o provimento de Agravo Interno.

De modo similar, a r. decisão de 31/05/2022 (
id 129971673
) do Desembargador João Ferreira Filho
simplesmente IGNOROU que foi apresentada a contestação das Excipientes (id 129258699)
, e,
não apenas isso
,
F U N D A M E N TO U - S E
na sua decisão monocrática do RAI 1000706-17.2022.8.11.0000 que desde 10/05/2022 possuía petição da Excipiente INBESP comunicando sua PERDA DE OBJETO,
ao invés de aferir os fundamentos da sentença apelada (id 129259655)
para analisar o pleito recursal dos Litisconsortes Marcelo Souza de Barros e Regina Maria de Paula Zangarini.

Ao ignorar que a sentença apelada promoveu a perda de objeto do RAI 1000706-17.2022.8.11.0000 e fundamentar-se no RAI que perdeu objeto ao invés de enfrentar os fundamentos da sentença apelada, o Desembargador João Ferreira Filho agiu de forma similar ao magistrado declarado suspeito na Exceção de Suspeição nº 31.579/2013, que “ignorou" o cumprimento do art. 526 do CPC1973 no caso tratado pelo precedente para desconsiderar as consequências da liminar do Agravo que beneficiava o Excipiente do precedente (Agropecuária Barra do Garças),
sendo que aqui a “omissão” deu-se para VALIDAR UMA DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTA pela PERDA DE OBJETO provocada pela sentença apelada totalmente ignorada
na decisão que evidenciou a sua suspeição.

3º)
O art. 1.012, §4º do CPC só admite o deferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação: “(...)
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (...)”

Reafirmam também que não houve nenhuma análise, mesmo que superficial, de contraposto aos fundamentos da sentença apelada, pelo
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
para proferir a decisão de
31/05/2022
, que se limitou a fundamentar a decisão monocrática proferido pelo próprio, no
RAI nº 1000706-17.2022.8.11.000
que perdeu objeto desde a prolação da sentença.

Completam que a decisão do
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO,
objeto da impugnação desta exceção de suspeição, proferida em
31/05/2022
, revela a sua suspeição por interesse na causa
ex vi
do art. 145, III, do CPC/15, representando condutas semelhantes às do precedente da Exceção de Suspeição nº 31.579/2013 que declarou suspeição por interesse na causa ao magistrado dela excepto.

No mais, declaram que o excepto:

“
i) Agiu dolosamente para descumprir ordem judicial de Instância Superior, na medida que ignorou a denúncia das Excipientes sobre a suspensão do processo 0002430-19.2012.8.11.0002 deferida pelo Ministro Vice-Presidente do STJ em 16/05/2022, “fazendo de conta” que não sabe que nos termos do art. 520 do CPC vigente a consequência dessa decisão é a impossibilidade do cumprimento provisório da sentença daquele processo, que é o objeto pretendido pelos Litisconsortes Marcelo Souza de Barros e Regina Maria de Paula Zangarini com o seu recurso de apelação e na Tutela de Urgência 1009836-31.2022.8.11.0000;

ii) Voluntariamente ignorou que a sentença apelada provou a perda do objeto do RAI 1000706-17.2022.8.11.0000, e, fundamentou o ato de suspeição repetindo decisão que não subsiste com a perda de objeto do RAI mencionado;

iii) Demonstrando má-vontade em analisar com imparcialidade a questão, subverteu o disposto no art. 1.021, §4º do CPC, deixando de cotejar juridicamente os fundamentos da sentença apelada (id 129259655) em contraponto aos elementos do recurso de apelação dos Litisconsortes Marcelo Souza de Barros e Regina Maria de Paula Zangarini (id 129068652), sem prejuízo de aferir os elementos apresentados na contestação das Excipientes apresentadas neste Tribunal (id 129258699) e que subsidiaram a sentença apelada (id 129259656/129259657), para apenas e tão somente justificar-se pela decisão monocrática simplória que proferiu no RAI 1000706-17.2022.8.11.0000 que perdeu objeto desde a prolação da sentença apelada
.”

Por fim, pugnaram pela liminar de suspensão do processo e, no mérito, pelo acolhimento da exceção de suspeição, reconhecendo a suspeição do
Desembargador João Ferreira Filho
por interesse na causa nos termos do art. 145, IV, do CPC/15 e, na forma do art. 146, §§5º, 6º e 7º, do CPC/15 c/c 83, XV e 222 do RITJMT:

“
a)
Anular os atos praticados pelo Desembargador João Ferreira Filho na Tutela de Urgência Recursal 1009836-31.2022.8.11.0000 e nos processos dela vinculados: cumprimento provisório de sentença 1036985-30.2021.8.11.0002 e processo 0002430-19.2012.8.11.0002;

b)
Determinar a redistribuição da Tutela Recursal 1009836-31.2022.8.11.0000 e dos recursos vinculados ao cumprimento de sentença 1036985-30.2021.8.11.0002 e ao processo 0002430-19.2012.8.11.0002, cessando a prevenção do Desembargador João Ferreira Filho;
”

No
ID nº 132043164
, foi deferida a suspensão dos autos que deram ensejo ao presente incidente de exceção de suspeição, nos termos do
artigo 219 do RITJMT e 313, inciso III, do CPC/15
, bem como determinada a manifestação do excepto.

O excepto -

Des
. JOÃO FERREIRA FILHO
-, manifestou-se no
ID nº 132861691
, informando que apesar das longas razões dos excipientes, estes
não apontam, em trecho algum, qualquer elemento concreto que caracterize, ainda que sob sua ótica tão enviesada quanto fantasiosa, a hipótese legal de suspeição e ele atribuída; dizem somente que opuseram a exceção “com fundamento no art. 145, IV, do CPC/15”, em razão de “suspeição por interesse no julgamento da causa a favor de Marcelo Souza de Barros e sua cliente Regina Maria de Paula Zangarini”, sem, porém, indicar um mísero indício de existência desse alegado interesse, senão a prolação da decisão deferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo da parte adversa, o que não poderia jamais chancelar a pretensão espúria de afastamento do julgador por suspeição.

E prossegue o excipiente afirmando que não possui qualquer interesse no julgamento do processo em favor de qualquer uma das partes, pois meu compromisso é, e sempre foi, com a correta aplicação do Direito àquele que o detém, com finalidade última de distribuição de Justiça e pacificação social.

Adiante, questiona que o
art. 218 do Regimento Interno
deste Tribunal dispõe que para que possa ser recepcionada e processada, o incidente de suspeição deverá ser deduzida em petição assinada pela própria parte, ou por procurador com poderes especiais,
o que não ocorreu
, inclusive a norma similar está prevista no
art. 275 do Regimento Interno do STJ
, que dispõe que “
a suspeição deverá ser deduzida em petição assinada pela própria parte, ou procurador com poderes especiais, indicando os fatos que a motivaram e acompanhada de prova documental e rol de testemunhas, se houver
”.

No caso, afirma que a inicial da Exceção é subscrita exclusivamente pelo advogado
ALAN VAGNER SCHMIDEL
(OAB/MT nº 7.504), a quem os excipientes não outorgaram poderes especiais para oposição da Exceção de Suspeição, havendo, portanto, flagrante infringência à norma regimental.

Contudo, enfatiza que independentemente do discernimento que a eminente relatora possa elaborar sobre as questões relacionadas à admissibilidade da Exceção,
pretende o excepto que seja ignorada completamente tal irregularidade, porque espera que seja a arguição recebida
, para que, investigada a veracidade de cada uma das acusações contra si assacadas pelos excipientes, ao final prevaleça a verdade e, no âmbito desta, a definição da responsabilidade pessoal de cada um dos protagonistas.

Aduz que a exceção de suspeição é utilizada nesse momento como estratégia para afastar o relator do processo exclusivamente em razão da insatisfação com o entendimento acerca do tema discutido e a solução provisória dada ao caso, e para bem enfatizar essa conclusão, convém destacar que, além de não apontar qualquer nuance reveladora de parcialidade deste excepto e tentar amoldar a hipótese dos

autos àquela tratada em longínquo precedente jurisprudencial proferido há quase duas décadas, onde reconheceu-se a suspeição do magistrado em razão dos aspectos fáticos específicos daquele processo, a narrativa dos excipientes é marcada por descontentamento com a própria análise jurídica da questão litigiosa.

Pontua ainda que
os argumentos articulados nas razões da Exceção de Suspeição são, em verdade, juridicamente inacurados e apoiados na sonegação seletiva de informações à ilustre Relatora da presente arguição.

Esclarece também que a decisão não determinou o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença extinto pela decisão terminativa apelada, nem viola a norma do art. 520 do CPC/15, que apenas regulamenta a tramitação do “cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo”

e, ao contrário do que parecem entender os excipientes, não significa, nem de longe, que “não se executa provisoriamente sentença de processo suspenso pelo tribunal competente, no caso o STJ”

Pontua adiante que o Exmo. Sr. Ministro Jorge Mussi apenas deferiu pedido de suspensão da tramitação processual em razão da convenção das partes (CPC, art. 313, II), o que não se confunde com atribuição de efeito suspensivo a nenhum desses recursos, muito menos com proibição de tramitação do pedido de Cumprimento Provisório da Sentença cuja eficácia sempre permaneceu hígida.

Assim, não se pode de forma razoável e juridicamente acertada dizer que, ao proferir a decisão acoimada pelos excipientes de “ato de suspeição” e conferir efeito suspensivo ao apelo, este excepto “fez de conta que não sabia que a suspensão do processo (onde proferida a sentença exequenda) determinada pelo Superior Tribunal de Justiça não permitiria execução provisória por ordem de qualquer desembargador do TJMT”, nem muito menos sugerir que o excepto “agiu dolosamente para descumprir ordem judicial de Instância Superior”.

Em verdade, afirma que a simples concessão de efeito suspensivo ao apelo, tão somente para fins de “manutenção da averbação da existência do ‘Cumprimento Provisório de Sentença’ na matrícula do imóvel registrado sob o nº 40.223 perante o SRI da Comarca de Várzea Grande/MT”, não implica violação à norma alegadamente proibitiva, nem mesmo em doloso descumprimento de ordem judicial que nada ordenou.

No mais, salienta que os excipientes poderiam melhor explicar as razões de sua insurgência se a tese fosse deduzida para o escopo processualmente admissível, que é a reforma da decisão judicial mediante interposição de recurso cabível, e não para o afastamento do julgador natural por puro descontentamento com o entendimento jurídico aplicado à espécie, mas preferiram dar uma guinada à tese conspiracionista usualmente adotada por aqueles que, apaixonados pelas pretensões contrárias ao Direito, não admitem que o Direito não lhes socorre; por aqueles que nunca são vencidos, sempre sabotados. Nunca é a falta de razão, é sempre o juiz malintencionado.

Por fim, assevera que embora possível tecer muitíssimas outras considerações acerca da impertinência da tese de que houve alusão à fundamentos de “decisão monocrática simplória que (este excepto) proferiu no RAI 1000706-17.2022.8.11.0000 que perdeu objeto desde a prolação da sentença apelada”, como se isso tivesse de fato ocorrido ou como se essa alegada perda do objeto impedisse qualquer tipo de fundamentação por referência, e embora possível igualmente repelir, em extensas razões e pelos mais variados motivos, a tese de que a decisão “subverteu o disposto no art. 1.021, §4º, do CPC”, razões pelas quais rechaçou
a arguição de suspeição, face à clara inexistência de qualquer indício de quebra de parcialidade
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 134795170
, opinando pelo desinteresse no presente feito.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vale salientar que muito embora não tenha sido cumprido o disposto no
artigo 218 do RITJMT
, trata-se de mera irregularidade que poderia ser sanada, todavia,

certo é que a exceção deve ser recebida no estado que se encontra – até porque, o próprio excepto pugna pelo seu recebimento, de modo que seja privilegiada a decisão de mérito
, para que, investigada a veracidade de cada uma das acusações contra ele assacadas, ao final prevaleça a verdade e, no âmbito desta, a definição da responsabilidade de cada um dos protagonistas.

Pois bem.

É cediço que as hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Apesar do seu caráter eminentemente subjetivo, as causas de suspeição elencadas no artigo 145 do CPC/15 devem estar apoiadas em provas contundentes, que tornem o mais objetiva possível a aferição de que o julgador realmente descumpriu o dever geral de abstenção e tenha se deixado levar, no exercício da elevada função jurisdicional, por fatores egoísticos de ordem pessoal ou econômica.

Ainda, conforme o dispositivo legal supramencionado, a ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, que acarreta a nulidade dos atos. Daí porque as alegações trazidas pelos excipientes devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do julgador.

Sobre o tema em análise,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
preleciona que:

"
Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça
para acolhimento da
exceção
de
suspeição,
‘é indispensável
prova
induvidosa
’.
" (
in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 47ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 441
)
Grifei
.

À espécie, não assiste razão aos excipientes, porquanto não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado a ensejar a suspeição do Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
.

Ora, cabe frisar que o excipiente não trouxe para o presente incidente provas que demonstrem o interesse do excepto na condução do recurso que possa afetar sua imparcialidade na decisão proferida, de modo a configurar a hipótese de suspeição.

Aliás, ao que é possível verificar, os excipientes utilizam-se do incidente como forma de externar a sua irresignação quanto ao resultado da decisão, que lhes foi desfavorável, que, porém, não configura o meio processualmente adequado para isso, já que nosso ordenamento jurídico processual dispõe de recursos para buscar reverter a indigitada decisão.

Assim sendo, há de se concluir que o contexto narrado não encontra amparo no incidente e, assim, não se amolda a qualquer das hipóteses taxativas elencadas no artigo 145 do CPC/15.

Em suma, em vista da inexistência de qualquer fundamento fático ou prova contundente, o que se extrai dos autos é que o Relator, ora indicado como excepto, apresenta plenas condições de isenção e imparcialidade para continuar na direção do processo, uma vez que, ao que sem sombra de dúvida vem jurisdicionando de acordo com a lei, sem demonstração de interesse particular no desfecho do recurso.

Inclusive, o
s julgados a seguir colacionados são esclarecedores, inclusive do STJ, TJMT e de minha relatoria, senão vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
. FATOS NÃO-COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO.

1 - Revela-se desprovida de fundamento a
suspeição
quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 135 do CPC e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do magistrado.

2 - Agravo regimental desprovido.
"

(STJ, Agravo Regimental na E
xceção
de S
uspeição
nº 2.004/0027345-8, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/06/2.004).

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADOR - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA. Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de desembargador, quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do excepto. Assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição
.-” (TJMT -
2ª Câmara Cível, Exceção de Suspeição nº 1012832-36.2021.8.11.0000, Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, julgamento em 04/11/2021).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.”
(TJMT - N.U 1004988-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção."
(TJMT - N.U 1016428-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE - ARTIGO 135, INC. V - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES - REJEIÇÃO - ARQUIVAMENTO. Por importar no afastamento do Magistrado incurso nas sanções do artigo 135, inciso V, do Código de Processo Civil, as provas devem ser robustas e consistentes.

Inexistindo provas a respeito da parcialidade argüida, rejeita-se a exceção e determina-se seu arquivamento.
”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, Exceção de Suspeição nº 53481/2008, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/07/2008).

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGADA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC - EXCEÇÃO REJEITADA - ARQUIVAMENTO. Para que seja admitida a exceção de suspeição, deve o Excipiente trazer aos autos prova consistente da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CPC, capaz de demonstrar a imparcialidade do magistrado. Simples alegação de interesse do julgador no desfecho da causa em favor de uma das partes, não serve para o acolhimento da exceção, sendo necessária a comprovação
. ”
(TJMT, 4ª Câmara Cível, Exceção de Suspeição nº 20601/2007, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, j. em 28/05/2007).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – INIMIZADE E INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO REJEITADO – PRECEDENTES STJ E TJPA – 1- A Exceção de Suspeição é admitida quando fundada a parcialidade do juiz pelos motivos apontados de forma taxativa nos incisos do art. 135 do CPC. 2- In casu, inviável o acolhimento do pedido diante do inconformismo da parte, tendo por base meras alegações acerca de inimizade com o excipiente em razão de atos processuais praticados no curso da ação, desprovida de qualquer suporte fático-probatório. Precedentes STJ e TJPA. 3- A simples alegação de que o magistrado é parcial, não demonstrando seu real interesse no desfecho das ações que envolvem o excipiente não tem o condão de comprovar a ausência de isenção de ânimo do excepto para julgamento da causa. Inadmissibilidade. Para que se possa inferir da parcialidade do magistrado torna-se indispensável clara e precisa demonstração de seu interesse em beneficiar a parte contrária. 4- Ademais, qualquer decisão contrária aos interesses da parte excipiente, poderá ser eventualmente combatida por meio dos recursos previstos na legislação processual civil, não sendo suficiente para comprovação de suspeição do Juízo (Precedente Corte Especial STJ). 5- Exceção rejeitada à unanimidade. REPUBLICAÇÃO.”
(TJPA – EXS 00602057220158140076 – (175994) – Acará – S.DPúb. – Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto – DJe 09.06.2017 – p. 231)”

Como já exposto, a decisão ora atacada pode ser reformada/corrigida pelos meios processuais cabíveis, sem que implique em demonstração de parcialidade ou suspeição de seu prolator.

Desta forma, em razão da ausência de provas hábeis na vertente exceção de suspeição que pudessem demonstrar alguma parcialidade na conduta do
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
, não há dúvida de que este reúne a característica da necessária imparcialidade na condução do processo de interesse dos excipientes, devendo o presente incidente ser a rejeitado.

Ante o exposto,
rejeito
a presente exceção
, ante a sua manifesta improcedência, nos termos do
artigo 146, § 4º, do CPC/15
.

Intimem-se, dando-se ciência ao
excepto
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022